Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-86.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de contradição, vez não é obrigada a manter contrato vitalício com a operadora, podendo os embargados utilizarem-se da portabilidade, além de usurpação de competência da agência reguladora e não configuração de situação de urgência/emergência. Descabimento. Caráter infringente ao recurso.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de contradição, vez não é obrigada a manter contrato vitalício com a operadora, podendo os embargados utilizarem-se da portabilidade, além de usurpação de competência da agência reguladora e não configuração de situação de urgência/emergência. Descabimento. Caráter infringente ao recurso. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.